Tribunal: CVM
Processo: 19957-000115-2019-41 (RJ-2019-01068)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.000115/2019-41 (RJ2019/1068) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 22/09/2020

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

Acusado:
Sandro Vieira Coloma

Ementa: Responsabilidade de Sandro Vieira Coloma por infringência aos
artigos 90, VIII, e 92, I, ambos da Instrução CVM no 555/2014, em decorrência de
descumprimento do regulamento do Amplio Hedge FIM, e por faltar com dever de
lealdade para com os cotistas do fundo. Suspensão.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de Sandro Vieira Coloma, na
qualidade de diretor responsável da Amplio Capital Ltda. à época dos fatos, à
penalidade de suspensão da autorização para administração profissional de
carteira de valores mobiliários pelo prazo de 3 (três) anos, por infração ao artigo
90, VIII, e ao artigo 92, I, ambos da Instrução CVM no 555/2014.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado desse julgamento seja
comunicado ao Ministério Público Federal, em complemento ao Ofício no
52/2019/CVM/SGE, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas
competências.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Diário Eletrônico da CVM em
12/02/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 344 (1119559) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 1

Nos termos do disposto no art. 71 da Instrução CVM no 607/19,
o acusado punido com a penalidade de suspensão temporária, poderá requerer ao
Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão por meio de petição em
separado a ser apresentada no ato da interposição do recurso.

Presente o advogado Marcos Leal Júnior, representante do acusado.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 25/10/2020, às 19:02, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 26/10/2020, às 16:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 26/10/2020, às 20:03, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 25/11/2020, às 15:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1119559 e o código CRC D457ADFD.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1119559 and the "Código CRC" D457ADFD.
Extrato de Sessão de Julgamento 344 (1119559) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Relatório – Página 7 de 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.000115/2019-41
Reg. Col. no 1403/19
Acusado:
Sandro Vieira Coloma
Assunto:
Infração aos artigos 90, VIII, e 92, I, ambos da Instrução CVM o 555/2014, em
decorrência de descumprimento do regulamento do Amplio Hedge FIM e por
faltar com o dever de lealdade para com os cotistas do fundo.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Este Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência
de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) para apurar eventual
responsabilidade de Sandro Vieira Coloma (“Sandro Coloma” ou “Acusado”), por infração aos
artigos 90, VIII, e 92, I, ambos da Instrução CVM no 555/20141, em decorrência de
descumprimento do regulamento do Amplio Hedge Fundo de Investimento Multimercado
(“Amplio Hedge FIM” ou “Fundo”), e por faltar com o dever de lealdade para com os cotistas do
Fundo.
2.
O presente PAS teve origem no Processo Administrativo no 19957.008342/2016-72, que
abarcou quatro ações de fiscalização realizadas em novembro de 2016, no âmbito do Evento de
Risco no 2 – Gestão de Liquidez do Plano de Supervisão Baseado em Risco da SIN. Este processo

1 Art. 90. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) VIII –
observar as disposições constantes do regulamento;
Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes
normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios,
atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação
fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas
sob sua administração ou gestão;
Relatório de Julgamento DGG (1113918) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Relatório – Página 7 de 7

trata, especificamente, sobre os fatos apurados a partir da Ação de Fiscalização CVM/SIN/GIF/No
507/2016 (“AF 507”), referente ao Amplio Hedge FIM.
II.
ACUSAÇÃO
II.1
Apuração dos fatos
3.
O Amplio Hedge FIM era um fundo multimercado gerido pela Amplio Capital Ltda.
(“Gestora”) e administrado por instituição financeira terceira (“Administradora”).
4.
No âmbito da AF 507, a SIN, inicialmente visando apurar os motivos e o contexto dos
problemas de liquidez enfrentados pelo Amplio Hedge FIM, solicitou à Administradora que
esclarecesse: (i) as razões para o descasamento dos ativos líquidos com as obrigações; (ii) quais
seriam as eventuais providências tomadas para enfrentar o problema; e (iii) qual teria sido o último
teste de estresse realizado na carteira do Fundo.
5.
Em 23.11.2016 a Administradora enviou comunicação à CVM, esclarecendo “a estratégia
adotada pelo Gestor na aquisição de ativos para o fundo, apresentou montagem de posição
equivocada em derivativos, de forma que houve uma exposição da carteira a riscos elevados, sendo
tal exposição corrigida já no dia seguinte, logo após a realização das operações, entretanto devido
as condições atípicas de mercado, e oscilações dos preços dos ativos apresentadas naquela data,
mesmo após a reversão das operações realizadas pelo Gestor, houve uma considerável redução do
patrimônio líquido do Fundo” 2.
6.
Segundo a SIN, nos informes diários do Fundo referentes ao mês de novembro de 2016 foi
constatado que a “considerável redução de patrimônio” (expressão utilizada pela Administradora),
perfazia uma queda de 77% em um único dia, de R$2.263.814,64 (dois milhões, duzentos e
sessenta e três mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) em 10.11.2016, para
R$521.809,21 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e nove reais e vinte e um centavos), em
11.11.2016, sem que houvesse qualquer pedido de resgate no período.
7.
A partir disso, a Acusação concluiu que o desequilíbrio nos fatores de liquidez do Amplio
Hedge FIM não era o seu maior problema, mas apontava para algo mais grave. Nesse sentido, os
prejuízos sofridos pelo Fundo não teriam sido causados pela Administradora, ainda que, de fato,

2 Doc. no 0200147.
Relatório de Julgamento DGG (1113918) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Relatório – Página 7 de 7

tivesse ela se omitido em implementar controles adequados voltados à gestão de liquidez, nos
termos do artigo 91 da Instrução CVM no 555/2014.
8.
Segundo a SIN, as perdas suportadas pelo Fundo foram causadas pela Gestora, que operou
no mercado com estratégia incompatível com a política de investimentos prevista no regulamento
do Amplio Hedge FIM. O regulamento, embora permitisse à Gestora realizar operações direcionais
em bolsa, câmbio e juros (artigo 7o)3, previa o uso de operações no mercado de derivativos e
futuros exclusivamente para fins de proteção da carteira (hedge) em até 1 (uma) vez seu patrimônio
líquido (artigo 11o)4.
9.
Além do regulamento do Amplio Hedge FIM estabelecer em seu artigo 1o que a Gestora
deveria observar a política de investimento prevista, o §2o do mesmo artigo previa que o Fundo
deveria observar a Resolução CMN no 3.922/2010, para que pudesse receber, direta ou
indiretamente, recursos investidos por regimes próprios de previdência social. Por sua vez, o artigo
235 da mencionada resolução veda aos regimes próprios de previdência social investirem em
fundos “cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo
patrimônio líquido”.
10.
Assim, eventual estratégia da Gestora com derivativos deveria se restringir a uma vez o
patrimônio líquido do Fundo, seja por previsão expressa de seu regulamento ou por imposição da
Resolução CMN no 3.922/2010, aplicável ao Fundo por indicação do artigo 1o, §2o, de seu
regulamento.
11.
A SIN analisou o histórico de todas as compras e vendas realizadas pelo Amplio Hedge
FIM envolvendo derivativos entre 01.11.2016 e 18.11.2016 e concluiu que operações com

3 Artigo 7o. A Política de Investimento do FUNDO consiste em estabelecer posições direcionais (destinadas a
aproveitar eventuais divergências nas expectativas, antecipando a materialização do cenário projetado) e/ou de
arbitragem (quando identificadas distorções na formação de preço). O posicionamento e o grau de exposição a riscos
levam em consideração as variáveis econômicas e políticas, bem como as perspectivas de fluxo e a expectativa de
comportamento dos agentes econômicos frente aos cenários antecipados, com o objetivo do a ser alcançado através
de sua Política de Investimento, proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de uma carteira
diversificada, aproveitando-se da volatidade dos mercados de bolsa, câmbio e juros, visando exceder a variação do
CDI. O objetivo previsto não se caracteriza como promessa ou garantia de rentabilidade, consistindo apenas em uma
meta a ser perseguida pelo gestor.
4 Artigo 11o. O FUNDO pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura
exclusivamente para fins de proteção (hedge) até 1 (uma) vez o seu patrimônio líquido.
5 Artigo 23o. É vedado aos regimes próprios de previdência social: I – aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos
de investimento cuja atuação em mercado de derivativos gere exposição superior a uma vez o patrimônio líquido”.
Relatório de Julgamento DGG (1113918) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Relatório – Página 7 de 7

contratos futuros de Ibovespa e contratos futuros de dólar teriam sido determinantes para as perdas
do Fundo.
12.
Segundo a Acusação, as operações realizadas pela Gestora que acabaram por levar o Fundo
ao seu ponto máximo de exposição em cada um dos derivativos negociados ocorreram nos pregões
dos dias 10.11.2016 e 11.11.2016. A Gestora do Amplio Hedge FIM teria exposto, em apenas dois
dias “a carteira do Amplio Hedge FIM em quase 20 vezes o seu patrimônio líquido, que era de
R$2.263.814,64, em 10/10/2016, utilizando contratos futuros de dólar e em doze vezes, utilizando
contratos futuros de Índice Ibovespa”. No pregão do dia 10.11.2016 a Gestora não logrou zerar a
posição do Fundo em ambos os derivativos, carregando-as para o pregão seguinte e, consigo,
contratos que, somados, representavam mais de 5 (cinco) vezes o patrimônio líquido do Fundo.
13.
Isso, na visão da SIN “torna ainda mais reprovável a conduta da gestora no pregão seguinte,
em 11/11/2016, quando manteve a mesma estratégia de operações e levou o Fundo a grandes
perdas no ajuste diário relativo a esses mesmos derivativos”.
14.
A SIN concluiu que as operações com derivativos do Fundo não teriam a finalidade de
proteção da carteira (hedge), mas que se trataria de operações integrantes de uma estratégia de day
trade com derivativos, sujeitas aos riscos a ela inerentes.
15.
Nesse sentido, a área técnica afirma que no demonstrativo mensal de composição e
diversificação de ativos do Fundo, referente à data de 31/10/20166, e da própria tabela apresentada
pela Administradora, os únicos ativos que poderiam, em tese, merecer proteção pela adoção de
uma estratégia de hedge por parte da Gestora seriam dez mil ações preferenciais de emissão da
Petrobras. No entanto, as operações realizadas pelo Fundo em 10.11.2016 e 11.11.2016 com
contratos futuros de índice de ações e de dólar não teriam o intuito de proteger o valor da carteira
da oscilação do preço dessas ações, porque: (i) tanto as ações preferenciais da Petrobras quanto os
contratos futuros de Dólar e de Índice Bovespa oscilaram negativamente, acentuando os prejuízos,
o que seria incompatível com eventual estratégia de hedge, pois o instrumento de proteção deve
ter comportamento financeiro oposto ao ativo que visa proteger; (ii) o hedge deve ser
quantitativamente proporcional ao ativo que se procura proteger e, no caso do Fundo, as
quantidades de contratos futuros negociados pela Gestora apresentaram valores nocionais muito
acima do patrimônio líquido do Fundo; e (iii) “a dinâmica da execução das ordens, que se extrai

6 Doc. no 0663493.
Relatório de Julgamento DGG (1113918) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Relatório – Página 7 de 7

das operações realizadas nos dias 10 e 11 com os contratos futuros de Dólar e de Índice Bovespa,
quando a gestora operou posições compradas e vendidas é incompatível com uma estratégia de
hedge”.
16.
Segundo a SIN, ao deliberadamente desrespeitar o regulamento e os limites da política de
investimento do Amplio Hedge FIM, a Gestora teria deixado de atuar no melhor interesse dos
cotistas, violando seu dever de lealdade. Tal conduta, além de por si só já ser considerada grave,
teria sido ainda mais danosa em decorrência das perdas expressivas registradas nos pregões de
10.11.2016 e de 11.11.2016. Com o objetivo de se desfazer das posições detidas nos contratos
derivativos e, assim, reenquadrar a carteira do Fundo, a Gestora teria sido obrigada a negociar tais
contratos por valores desfavoráveis ao Fundo e seus cotistas, o que teria gerado a expressiva queda
de 77% em seu patrimônio líquido.
II.2
Conclusões da Acusação
17.
Ao se utilizar de estratégias envolvendo derivativos para operações de day trade que não
visavam a proteção da carteira do fundo (hedge), a Gestora teria extrapolado o mandato que lhe
foi outorgado pelos cotistas, cujos limites são determinados pela legislação aplicável e pelo
regulamento do Fundo.
18.
Portanto, a Gestora teria afrontado o regulamento do Amplio Hedge FIM ao desrespeitar
sua política de investimento, expondo-o assim a riscos que seus cotistas não estavam dispostos a
correr. Isso caracterizaria também quebra do dever de lealdade, pois, ao atuar dessa forma, teria
também a Gestora deixado de atuar no melhor interesse dos cotistas.
19.
A não observância dos limites da política de investimentos prevista no regulamento do
Fundo teria sido desrespeitada em dois momentos distintos: (i) quando do início das operações de
day trade com derivativos; e (ii) quando, com as operações já em curso, houve negócios com os
derivativos em quantidades desproporcionais ao patrimônio líquido do Fundo, tomando riscos que
superavam em muito os limites impostos a seu uso em estratégias de proteção.
20.
A Amplio Capital Ltda. deixou de atuar no mercado de capitais e seu registro no CNPJ
consta como “baixado”, motivo pelo qual não foi acusada.
21.
Por sua vez, o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da
Gestora na época dos fatos, Sandro Coloma, permanecia com seu registro de administrador de
carteiras ativo até a data de oferecimento do Termo de Acusação. A Acusação destaca que na
Relatório de Julgamento DGG (1113918) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Relatório – Página 7 de 7

época das operações em questão, a Gestora possuía um único fundo sob sua gestão, justamente o
Amplio Hedge FIM, e, por conta disso, não seria crível que o diretor não estivesse ciente do quão
agressivas as estratégias irregulares eram.
22.
Por último, indica a SIN que deve o Acusado ser responsabilizado pessoalmente pelas
infrações, por ser ele o diretor responsável pela administração de carteira da Gestora à época dos
fatos7.
III.
MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM
23.
Por meio do Parecer no 00016/2019/GJU – 4/PFE-CVM/PDF/AGU8, a Procuradoria
Federal Especializada (“PFE-CVM”) entendeu por satisfeitos os requisitos da Deliberação CVM
no 538/2008 no Termo de Acusação e sugeriu comunicação ao Ministério Público Federal, vide a
presença de indícios do crime de gestão temerária, previsto no artigo 4o, parágrafo único, da Lei
no 7.492/1986, o que restou realizado por meio do Ofício no 52/2019/CVM/SGE9.
IV.
DEFESA
24.
O Acusado, regularmente citado, apresentou defesa tempestiva10.
IV.1
Preliminar
25.
Em sede preliminar, sustenta a nulidade do Termo de Acusação, pois, em sua visão, não
foi colhida sua manifestação prévia, conforme prevê a Deliberação CVM no 538/2008, em violação
à ampla defesa e ao contraditório assegurados pelo artigo 2o da Lei no 9.784/1999.
26.
Nesse sentido, afirma que área técnica enviou a intimação com pedido de manifestação
prévia apenas para o endereço eletrônico do Acusado cadastrado na base de dados da CVM, não
tendo apresentado qualquer confirmação de recebimento do mencionado e-mail pelo Acusado.
Nesse sentido, argumenta que deveria ter sido intimado mediante o recebimento de cópia do pedido
de manifestação por “carta registrada”.

7 A Acusação elenca os seguintes precedentes: PAS CVM no RJ2005-8510, Dir. Rel. Marina Helena de Santana, j. em
04.04.2007; PAS CVM no RJ2010-9129, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 09.08.2011; PAS CVM no RJ2010-13301,
Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 23.10.2012.
8 Doc. no 0676449.
9 Doc. no 0693285.
10 Doc. no 0750199.
Relatório de Julgamento DGG (1113918) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Relatório – Página 7 de 7

IV.2
Mérito
27.
O Acusado alega que o Fundo, desde sua origem em 17.01.2013, tinha como público alvo
investidores, pessoas físicas ou jurídicas, com disponibilidade para manter os recursos investidos
por longo prazo e com tolerância a eventuais oscilações nas cotas, existindo previsão de
possibilidade de perda superior ao capital aplicado.
28.
Afirma que “o regulamento do Fundo aliás sempre foi expresso quanto a possibilidade de
exposição da carteira à derivativos, sem qualquer limitação”, e que a atuação da Gestora sempre
foi pautada em uma política de investimento que atendesse aos anseios de seus cotistas (sete no
total, à época dos fatos), não tendo estes efetuado qualquer reclamação até o “cancelamento” do
Fundo em 09.02.2017.
29.
Defende que as restrições previstas no regulamento do Fundo que foram desrespeitadas –
e que deram ensejo a este PAS – foram inseridas apenas quando da aprovação das alterações no
regulamento por Assembleia Geral de Cotistas em 08.08.2016 (“AGC”).
30.
Assim, alega que em 08.08.2016, após convocação realizada em 20.06.2016 pelo então
administrador do Fundo, houve a AGC “com o objetivo real de alterar o prestador de serviço de
Administração do Fundo”. Nessa oportunidade restou configurada, “possivelmente de forma
equivocada”, que caso houvesse aprovação da substituição do prestador de serviço de
administração, deveria ser também deliberada “a alteração do tipo de investidor e, por
consequência, a política de investimento do Fundo, sem que tenha havido clareza quanto aos reais
impactos dessa alteração na política de investimentos como um todo”.
31.
Logo, como supostamente havia apenas indicação genérica e sucinta na ata da AGC sobre
o tema, os cotistas teriam aprovado a alteração da política de investimentos e do público alvo do
Fundo ao simplesmente aprovarem a troca de administrador, isto é, na intenção de aprovar a
mudança de administração, os cotistas teriam aprovado outras matérias inseridas de forma genérica
na pauta da assembleia sem que houvesse a devida transparência.
32.
Dessa forma, a aprovação da alteração na política de investimento do Fundo seria viciada
e teria induzido a Gestora e os cotistas do Fundo em erro. Inclusive, ciente do perfil de seus
investidores e mesmo após a realização da AGC, a Gestora decidiu por implementar as estratégias
questionadas. Ainda, sustenta que não caberia à equipe de gestão perceber o erro da deliberação
da AGC, “dado que não transcorreu tempo suficiente [entre a aprovação das alterações e o
‘cancelamento’ do Fundo] para que este eventual equívoco fosse percebido”.
Relatório de Julgamento DGG (1113918) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Relatório – Página 7 de 7

33.
Portanto, ainda que tenha sido constatada queda abrupta e significativa no patrimônio do
Amplio Hedge FIM, não haveria dolo da Gestora e/ou do Acusado que teriam agido de acordo
com o “perfil de seus investidores”. Os cotistas seriam “sete pessoas físicas, com perfil agressivo
para investimentos e cientes de seus riscos, estes assumidos desde 2013”.
34.
Por fim, Sandro Coloma entende que a Acusação não individualizou sua conduta e que
eventual responsabilidade por tais infrações deve recair somente sobre a Amplio Capital Ltda.,
pois: (i) a Lei no 6.404/1976, aplicável supletivamente às sociedades limitadas, vedaria em seu
artigo 158 a responsabilização pessoal do administrador por obrigações contraídas em nome da
sociedade e em ato regular de gestão; (ii) teria ele, ainda sob a luz da mesma lei, atuado com o
devido dever de diligência previsto no artigo 153; (iii) tendo havido a dissolução da sociedade
[Gestora], suas obrigações deveriam ser atribuídas a todos os seus sócios na proporção de suas
participações e não apenas a um diretor; (iv) subsidiariamente, um terceiro que figurava como
acionista majoritário da empresa seria o responsável pela diretoria de riscos e controles internos e,
também, seria ele o responsável pela aprovação viciada das alterações no regulamento do Fundo.
IV.3
Pedido de produção de provas e do pedido de denunciação da lide
35.
Sandro Coloma “pugna ainda pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive com a intimação dos cotistas do Fundo e demais sócios da Amplio Capital,
para manifestação quanto aos fatos objeto deste processo sancionador”. Além disso, requer “que
seja denunciado à lide todos os sócios da referida pessoa jurídica [Amplio Capital Ltda.]”.
V.
DISTRIBUIÇÃO E APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DO PEDIDO DE
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
36.
Na reunião do Colegiado realizada em 21.05.2019 fui designado relator desse processo11.
37.
Em 07.07.2020, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o voto por mim proferido,
deliberou pelo indeferimento dos pedidos de produção de provas e de denunciação da lide
apresentados12.
É o Relatório.

11 Doc. no 0761912.
12 Doc. no 1070479.
Relatório de Julgamento DGG (1113918) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Relatório – Página 7 de 7

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por
Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Relatório de Julgamento DGG (1113918) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DGG
(Doc. SEI no 1113918)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI no 1113918.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 07/10/2020, às 15:41, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1113922 e o código CRC 41ADBADD.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1113922 and the "Código CRC" 41ADBADD.
Folha de Assinatura DGG 1113922 SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Voto – Página 1 de 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.000115/2019-41
Reg. Col. no 1403/19
Acusado:
Sandro Vieira Coloma
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade do Acusado por infringência aos artigos 90,
VIII, e 92, I, ambos da Instrução CVM no 555/2014, em decorrência de
descumprimento do regulamento do Amplio Hedge FIM, e por faltar com dever
de lealdade para com os cotistas do fundo.
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SIN em face de Sandro Coloma, na qualidade de
administrador de carteira, por infringência aos artigos 90, VIII, e 92, I, ambos da Instrução CVM
no 555/2014, em decorrência de descumprimento do regulamento do Amplio Hedge FIM, e por
faltar com o dever de lealdade para com seus cotistas.
II.
PRELIMINAR
2.
Sandro Coloma alega nulidade do Termo de Acusação por ausência de manifestação
prévia, em suposta ofensa ao artigo 11 da Deliberação CVM no 538/2008 e ao artigo 2o da Lei
9.784/1999.
3.
Inicialmente, verifico que a área técnica enviou mensagem para o endereço eletrônico do
Acusado que consta de seu cadastro na base de dados da CVM, solicitando que ele se manifestasse
sobre os fatos tidos como irregulares2, o que já seria suficiente para afastar a preliminar suscitada.

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído
no relatório deste voto.
2 Doc. no 0664363, 0664365 e 0664368.
Voto Em Sessão De Julgamento DGG (1113924) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Voto – Página 2 de 7

4.
Ainda que assim não fosse, o Colegiado já assentou o entendimento de que a norma
mencionada busca a eficiência administrativa da atividade acusatória desta Autarquia, visando à
boa instrução do processo, sendo que eventual inobservância não enseja nulidade. Com efeito, a
norma em comento não confere um direito subjetivo ao investigado, nem deve ser confundida com
defesa prévia.
5.
Nesse aspecto, entendo que com a instauração do PAS e a intimação para apresentação da
defesa, o acusado teve oportunidade para exercê-la em sua plenitude, restando supridas eventuais
irregularidades da fase investigatória3.
III.
MÉRITO
6.
O desenquadramento da carteira do Amplio Hedge FIM, em desrespeito à sua política de
investimento e demais normas de seu regulamento, está claro e bem demonstrado.
7.
O regulamento do Fundo vigente à época determinava expressamente em seu artigo 11 que,
“o Fundo pode participar de operações nos mercados de derivativos e de liquidação futura
exclusivamente para fins de proteção (hedge) até 1 (uma) vez o seu patrimônio líquido” 4.
8.
Assim, a Gestora poderia realizar operações com derivativos em nome do Amplio Hedge
FIM, mas limitado (i) a uma vez o seu patrimônio líquido e (ii) exclusivamente para fins de
proteção de carteira (hedge).
9.
Durante a investigação, quando questionada sobre o motivo para o descasamento dos ativos
líquidos com as obrigações do Fundo, a Administradora indicou que teria ocorrido um
desenquadramento da carteira do fundo por montagem equivocada de posição em derivativos pela
Gestora, com exposição a riscos elevados e, posteriormente, teria isso provocado perdas elevadas
ao Fundo e aos seus cotistas5:
“... a estratégia adotada pelo Gestor na aquisição de ativos para o fundo, apresentou montagem de
posição equivocada em derivativos, de forma que houve uma exposição da carteira a riscos
elevados, sendo tal exposição corrigida já no dia seguinte, logo após a realização das operações,
entretanto devido as condições atípicas de mercado, e oscilações dos preços dos ativos apresentadas

3 V. p. ex. PAS CVM no SP2014/0465, de minha relatoria, j. em 06.11.2018; PAS CVM no 07/2012, Rel. Diretor
Henrique Machado, j. em 08.10.2019.
4 Doc. SEI no 0663547.
5 Doc. SEI no 0200147.
Voto Em Sessão De Julgamento DGG (1113924) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Voto – Página 3 de 7

naquela data, mesmo após a reversão das operações realizadas pelo Gestor, houve uma considerável
redução do patrimônio líquido do Fundo.”
10.
Como indicado no relatório, em um único dia, o patrimônio líquido do Fundo reduziu-se
em 77%, sem que houvesse qualquer pedido de resgate no período 6.
11.
A toda evidência, o fato de as cotas de fundo de investimento se desvalorizarem não indica
por si só qualquer irregularidade ou mesmo falta de perícia do gestor, independentemente da
magnitude da perda ou da velocidade em que essa se concretiza. Os investidores que aportam
recursos em fundos de investimento de perfil mais arriscado o fazem na expectativa de que o
gestor, com a sua perícia, irá adotar estratégias que maximizem o retorno, dado o nível de risco
escolhido. Assim, desde que atue dentro dos parâmetros estabelecidos nas normas da CVM e no
regulamento do fundo, o gestor não pode ser responsabilizado ainda que suas decisões de
investimento venham ao final se mostrarem equivocadas.
12.
Entretanto, no caso em tela, verifica-se que as expressivas perdas sofridas pelo Fundo
decorreram de investimentos realizados em desacordo com o seu regulamento.
13.
Com efeito, embora o regulamento do Amplio Hedge FIM determinasse que as operações
com derivativos somente poderiam ser realizadas para fins de proteção de carteira (hedge) e, ainda
assim, limitadas a uma vez o patrimônio líquido do Fundo, constatou-se que a exposição do
Amplio Hedge FIM chegou a 12 (doze) vezes o valor do seu patrimônio líquido ao longo do pregão
do dia 10.11.2016. Ao fim daquele dia, o Amplio Hedge FIM detinha posição comprada em
contratos futuros de Ibovespa e posição vendida em contratos futuros de dólar, cujo valor nocional
total era de aproximadamente cinco vezes o patrimônio líquido do Fundo.
14.
Segundo a SIN, apesar de o Fundo ter encerrado o pregão do dia 11.06.2011 sem exposição
a riscos fora dos limites permitidos, a estratégia de realização de day trades foi mantida pela
Gestora e a exposição do Amplio Hedge FIM chegou a 20 (vinte) vezes o valor do seu patrimônio
líquido em determinado momento do pregão7.
15.
Esses fatos não foram contestados por Sandro Coloma, que se limitou a alegar que entendia
serem tais operações permitidas na época em que as estratégias foram implementadas, baseando
essa alegação em suposto desconhecimento da alteração da política de investimento do Fundo

6 De R$2.263.814,64, em 10.11.2016, para R$521.809,11 em 11.11.2016, conforme pode ser observado em seus
informes diários do mês de novembro de 2016 (Doc. SEI no 0663493).
7 Itens 30 a 32 do termo de acusação.
Voto Em Sessão De Julgamento DGG (1113924) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Voto – Página 4 de 7

realizada meses antes. Nesse sentido, alega a defesa que os cotistas e a própria Gestora foram
induzidos em erro.
16.
O argumento do Acusado não pode prosperar. Ao contrário.
17.
Cabe, em primeiro lugar, reforçar que é dever do Gestor conhecer o regulamento dos
fundos cujas carteiras administra, sobretudo as regras relacionadas à política de investimento, de
acordo com a qual deve orientar e limitar sua própria atuação.
18.
No que se refere ao caso concreto, verifico que a Gestora não só tinha o dever de conhecer
a política de investimentos como não lhe foi obstado conhecer a mudança no regulamento, a qual
não foi feita à revelia da Gestora, mas sim em assembleia em que essa esteve representada.
19.
Nesse sentido, noto que em 20.06.2011 foi convocada Assembleia Geral de Cotistas do
Amplio Hedge FIM, a ser realizada em 04.07.20118. Dentre os itens constantes da ordem do dia,
destaco a “[a]lteração da política de investimento do FUNDO”9 (sem grifos no original).
20.
Assim, o argumento de que o principal objetivo da assembleia era a substituição do
administrador do Fundo não milita em favor da defesa, uma vez que o anúncio era bastante claro
quanto à possibilidade de alteração da política de investimento.
21.
Ademais, existe prova documental de que a Gestora esteve representada na AGC de
04.07.2011 e que essa aprovou a mudança na política de investimento do Fundo. Veja-se, nesse
sentido, que consta da ata da mencionada AGC, dentre outras informações, que: (i) o representante
legal de Amplio Capital Ltda. estava presente, embora não mencione o nome da pessoa natural
que representou a Gestora (item 4); (ii) por unanimidade, foram aprovadas as alterações do
regulamento do Fundo, promovidas para adaptá-lo à substituição da administração do Fundo,
especialmente quanto à (...) alteração da política de investimento do Fundo, conforme regulamento
em anexo (item 5.2.h); e (iii) as deliberações aprovadas na assembleia geral passariam a ter efeitos
na abertura de 08.08.2016 (item 5.5).
22.
Tenho para mim que a ata da AGC é clara e direta e que as alterações da política de
investimentos então aprovadas são igualmente claras e inequívocas. Consequentemente, julgo que

8 Houve observância, portanto, ao prazo previsto no artigo 67, §3o, da Instrução CVM no 555/2014: “A convocação
da assembleia geral deve ser feita com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, da data de sua realização.”
9 Doc. no 0750200, item V, “d”. Obs.: Na mencionada data, a denominação do Fundo era DTW HEDGE FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO, conforme número de cadastro do Fundo no CNPJ e fl. 4, item 5.2.d. do doc.
no 0750202.
Voto Em Sessão De Julgamento DGG (1113924) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Voto – Página 5 de 7

o argumento da defesa de que “os cotistas e o próprio Gestor foram induzidos em erro, tendo assim
a deliberação tendo sido viciada” é de todo improcedente e inapto a justificar a irregularidade em
apreço. Não se mostra verossímil que o Acusado, profissional de mercado e que possui cadastro
de administrador de carteiras de valores mobiliários junto à CVM desde 10.06.2011, tenha sido
induzido em erro pelos documentos mencionados e que fazem parte da rotina da gestão e
administração de fundos de investimento.
23.
Diante de todo o exposto, parece-me clara a violação ao artigo 90, VIII, da Instrução CVM
no 555/2014, sendo flagrantemente o descumprimento, pela Gestora, da sua obrigação de observar
as disposições constantes do regulamento do Fundo.
24.
Do mesmo modo, entendo que as características do caso nos permitem concluir
caracterizada a falta de lealdade na gestão da carteira do Fundo.
25.
Como bem ressaltado pelo Diretor Relator Pablo Renteria no PAS CVM no RJ2015/12087,
j. em 24.07.2018:
“[O] ato desleal, em oposição à falta de diligência, que se associa à culpa em sentido estrito, supõe
ação ou omissão dolosa do gestor ou administrador, que atua deliberadamente em detrimento dos
interesses dos cotistas. É verdade que dessa conduta intencional pode resultar, em certos casos,
vantagem indevida para o infrator ou terceiro, mas esse resultado é meramente acidental e eventual,
vez que não integra o tipo correspondente à infração”.
No mesmo sentido, no julgamento do PAS 19957.011774/2017-41 (em 17.12.2019), de sua
relatoria, o Presidente Marcelo Barbosa asseverou que o dever de lealdade “demanda uma análise
dos próprios atos do agente além do aspecto procedimental, de forma que sua violação exige a
comprovação de um ato tomado deliberadamente em detrimento daqueles com quem ele mantém
uma relação fiduciária – no caso, os cotistas”.
26.
Não há dúvidas, portanto, que a violação ao dever de lealdade somente pode ser
caracterizada quando se demonstra a existência do elemento volitivo. Isso não significa, contudo,
que o dolo somente pode ser demonstrado por prova direta – o elemento subjetivo, em muitos
casos, é depreendido a partir de circunstâncias objetivas.
27.
No caso em tela, à luz das circunstâncias constantes dos autos, julgo que a atuação da
Gestora em flagrante desconformidade com o disposto no regulamento do Fundo é suficiente para
demonstrar o dolo. É claro que a Gestora não violou a política de investimento com o objetivo de
dilapidar o patrimônio dos cotistas – ela, afinal, era remunerada também em função da
rentabilidade do Fundo – mas ao atuar deliberadamente fora da margem de discricionariedade que
Voto Em Sessão De Julgamento DGG (1113924) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Voto – Página 6 de 7

os donos dos recursos que lhe foram confiados haviam com ela pactuado no Regulamento, expôs
o patrimônio do fundo a um risco que não poderia.
28.
Nesse sentido, importa ressaltar que as normas violadas não exigem resultado para que se
caracterize a infração administrativa. Em outras palavras, mesmo se as operações em desacordo
com o regulamento do Fundo tivessem resultado em lucro, ainda assim a infração administrativa
estaria consumada. No caso em apreço, a atuação dolosa acabou por produzir o resultado danoso
aos cotistas, sendo esse o exaurimento do delito, que deve ser considerado na dosimetria.
29.
Por fim, no que se refere à responsabilidade administrativa do Acusado, entendo que todos
os elementos estão presentes.
30.
O artigo 4o, III, da Instrução CVM no 558/2015 – que dispõe sobre o exercício profissional
de administração de valores mobiliários – exige que o administrador pessoa jurídica atribua “a
responsabilidade pela administração de carteiras de valores mobiliários a um ou mais diretores
estatutários autorizados a exercer a atividade pela CVM”.
31.
No caso dos autos, é incontroverso que Sandro Coloma era o diretor responsável da Amplio
Capital Ltda. perante a CVM. e que a Gestora, à época dos fatos, geria apenas a carteira do Amplio
Hedge FIM10. Não se trata, portanto, de automaticamente imputar à pessoa física responsabilidade
por fato praticado pela pessoa jurídica, mas de reconhecer que todas as circunstâncias indicam que
o Acusado conhecia a política de investimento do Fundo e administrava a sua carteira.
32.
No que diz respeito aos argumentos da defesa de que a responsabilidade por tais infrações
deve recair somente sobre a Amplio Capital Ltda. e/ou demais sócios dessa sociedade, faço
referência à decisão do Colegiado de 07.07.2020, que rejeitou pedido de produção de provas e de
denunciação da lide apresentada pelo Acusado. Naquela oportunidade, ressaltei que a base dessas
alegações se refere tão somente a eventual responsabilidade civil e não à responsabilidade
administrativa do Acusado, sendo que somente essa, e não aquela, é tratada no âmbito do presente
processo.

10 Item 54 do termo de acusação. A Amplio Capital Ltda. foi responsável pela gestão de cinco fundos de investimento
entre 2012 e 2017. Em 13.09.2016, um dos fundos deixou de ser gerido pela sociedade, restando apenas o Amplio
Hedge FIM.
Voto Em Sessão De Julgamento DGG (1113924) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2‐5o e 23‐34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050‐901 – Brasil ‐ Tel.: (21) 3554‐8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333‐010 – Brasil ‐ Tel.: (11) 2146‐2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712‐900 – Brasil ‐Tel.: (61) 3327‐2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000115/2019-41 – Voto – Página 7 de 7

IV.
DOSIMETRIA E CONCLUSÃO
33.
Passo, por fim, a dosimetria.
34.
Começo assinalando que a não observância da política de investimentos na atividade de
gestão de fundo de investimento é considerada infração grave nos termos do artigo 141, inciso IV,
da Instrução CVM n° 555/2014 para os efeitos do artigo 11, §3o, da Lei no 6.385/197611.
35.
Entendo que deva ser considerada como circunstância atenuante seus bons antecedentes.
Por outro lado, constitui circunstância agravante o elevado prejuízo causado ao Fundo e aos seus
cotistas.
36.
Ante o exposto, voto, nos termos do artigo 11, V, da Lei no 6.385/1976, pela condenação
de Sandro Vieira Coloma, na qualidade de diretor responsável da Amplio Capital Ltda. à época
dos fatos, à penalidade de suspensão da autorização para administração profissional de carteira de
valores mobiliários pelo prazo de 3 (três) anos, por infração ao artigo 90, VIII, e ao artigo 92, I,
ambos da Instrução CVM no 555/2014.
37.
Finalmente, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal, em complemento ao Ofício no 52/2019/CVM/SGE12, para as providências que
julgar cabíveis.
É como voto.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por
Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

11 Art. 141. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei n.o 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, as seguintes condutas em desacordo com as disposições desta Instrução: (...) IV – não observância à política
de investimento do fundo;
12 Doc. SEI no 0693285.
Voto Em Sessão De Julgamento DGG (1113924) SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DGG
(Doc. SEI no 1113924)

Assina o Voto DGG, nos termos do Doc. SEI no 1113924.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 07/10/2020, às 15:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1113931 e o código CRC F6842D0F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1113931 and the "Código CRC" F6842D0F.
Folha de Assinatura DGG 1113931 SEI 19957.000115/2019-41 / pg. 20